Tribunal: STF
Processo: HC 205000
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE EXISTENTE NO CASO. PERSECUÇÃO PENAL TEMERÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FALTA DO ELEMENTO DA JUSTA CAUSA PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. PLEITO DE ACESSO AOS AUTOS NÃO APRECIADO NA ORIGEM. AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. DESRESPEITO À GARANTIA DA AMPLA DEFESA E INOBSERVÂNCIA DE PRERROGATIVA DO ADVOGADO. ILEGALIDADE EVIDENTE. 



    1. Embora não se admita habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância, é possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade, o que se verificou no caso em exame. Precedentes.



    2. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. Foi demonstrada tal hipótese a partir da instauração de persecução penal temerária.



    3. Peça acusatória genérica que não observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez não evidenciados os elementos essenciais da figura típica do delito imputado ao paciente (homicídio qualificado), o que, ao permitir o entendimento sobre os fatos atribuídos na denúncia, possibilitaria o pleno exercício do direito de defesa. A denúncia é inepta notadamente pela ausência de efetiva demonstração da participação do paciente na conduta alegadamente criminosa.



    4. A falta de indícios de autoria evidencia ausência de justa causa, condição imprescindível para o recebimento da denúncia, o que revela excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal (CPP, art. 395, III).



    5. Não se admite como justa causa para a instauração da ação penal contra o paciente o simples fato de ser ele “patrono de Escola de Samba”, empregador ou ex-empregador de um ou alguns dos demais acusados, sem que estejam minimamente identificados o nexo de causalidade entre a conduta a ele imputada e o dano causado e, ainda, o liame subjetivo entre o autor e o fato supostamente criminoso, sob pena de indevida aplicação da responsabilidade penal objetiva.



    6. A ausência de apreciação, pela autoridade policial responsável, de pedido, formulado pela defesa, de acesso ao procedimento investigatório sinaliza evidente desrespeito às garantias constitucionais fundamentais que permeiam o devido processo legal na esfera da persecução penal, quais sejam, a ampla defesa e o contraditório (CF, art. 5º, LV), bem assim inobservância do enunciado vinculante n. 14 da Súmula.



    7. A presença de ilegalidade evidente autoriza a superação do consagrado entendimento jurisprudencial no que toca ao óbice da supressão de instância.



    8. Habes corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício (CPP, art. 654, § 2º).